Tribunal: TJMT
Processo: 1010640-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010640-41.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALYNE LOSCHI DE OLIVEIRA - CPF: 039.798.341-74 (EMBARGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ALYNE LOSCHI DE OLIVEIRA - CPF: 039.798.341-74 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

Embargos de declaração opostos pela autora alegando omissão e erro material no acórdão que negou indenização por danos morais decorrentes do corte de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Alega a embargante que o corte de energia, evidenciado pela cobrança de “Custo de Religação Normal” nas faturas subsequentes, justificaria a reparação por dano moral devido à natureza essencial do serviço.

O corte de energia realizado pela concessionária, após verificação de inadimplência e devida notificação, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito. O valor exigido na época era legal, afastando o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ALYNE LOSCHI DE OLIVEIRA
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
224597677, que negou desproveu o pedido de indenização por danos morais.

A parte Embargante alega (ID.

246445178) que não se trata de embargos protelatórios, vez que as decisões anteriores não observaram o corte de energia elétrica na unidade consumidora da Embargante, compatível a indenização por dano moral, ocasionando error in procedndo.

Aduz que a referida comprovação do corte no fornecimento de energia elétrica se infere com a cobrança de “Custo de Religação Normal” lançadas nas faturas subsequentes, adimplidas pela Embargante para ter o reestabelecimento do serviço essencial.

Afirma que resta evidente o erro material e a omissão apontada, devido à ocorrência de corte de energia elétrica aliada ao faturamento indevido, que assegura a Embargante ao dano moral.

Requer o reconhecimento da omissão e erro material, para alterar a decisão, deferindo o dano moral pleiteado, haja vista o corte de energia elétrica nos meses de agosto/2018 e junho/2019.

Contrarrazões sob ID. 249057693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado.

Retifico a decisão para integrar o acórdão embargado os seguintes termos:

“(...)

A indenização por danos morais pelo corte de energia elétrica deve ser negada, uma vez que a concessionária agiu dentro do exercício regular de seu direito ao interromper o fornecimento após verificar a inadimplência do consumidor.

O valor cobrado, posteriormente revisado, à época era legal, e, a interrupção da prestação de serviço por falta de pagamento, seguindo os requisitos contratuais e legais, não caracteriza ato ilícito ou abusividade, afastando o dever de indenizar.

Ademais, se a totalidade do valor cobrado através da fatura não era legal; portanto, caberia à autora, caso discordasse de parte do valor, consignar em juízo a quantia correta ou pagar a fatura integralmente e posteriormente pleitear a restituição.”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024